Tribunal: TJES
Processo: 5010137-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010137-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVANILDO MEIRA GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010137-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVANILDO MEIRA GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A, GABRIEL RETZ BISSA - ES33074

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CAUTELAR MÁXIMA, EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as complexidades do caso concreto. 2. Não pude constatar nos autos documentos que comprovem que o acusado está impedido de receber o tratamento médico necessário dentro do próprio sistema prisional, do mesmo modo não observei comprovação de que seja o único responsável pelo cuidado de sua mãe. 3 Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010137-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVANILDO MEIRA GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ELIEZER DE MENEZES PALMARES - ES33413-A, GABRIEL RETZ BISSA - ES33074

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IVANILDO MEIRA GUIMARÃES
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da ausência de requisitos para manutenção da custódia cautelar e excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que, até o presente momento, não foi oferecida da denúncia.

Afirma, ainda, que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis e problemas mentais graves, que exigem o uso contínuo de medicação, além de promover os cuidados de sua mãe idosa.

Extraio trecho da audiência de custódia como síntese fática:

“(...) No presente caso, conforme narra o APFD, o Autuado teria tentado contra a vida da vítima, o Senhor FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA NOVAIS. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, não possui registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado IVANILDO MEIRA GUIMARAES em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a
ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.”

No que se refere à ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Verifico do caderno processual, que o paciente se encontra preso desde o dia 12 de junho de 2024, pela suposta prática do crime de homicídio, na modalidade tentada, uma vez que teria desferido diversos golpes de chave de fenda contra a cabeça e o peito da vítima.

A conduta supostamente perpetrada é de extrema gravidade, haja vista o
modus operandi,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, já que aliado a tal elemento, entendo que presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

No que se refere ao excesso de prazo alegado, em consulta ao caderno processual originário, constatei que houve o oferecimento da denúncia, restando assim, superada tal tese.

Por fim, no que tange à condição de saúde do paciente, não pude constatar nos autos documentos que comprovem que o acusado está impedido de receber o tratamento médico necessário dentro do próprio sistema prisional. Do mesmo modo, não observei comprovação de que seja o único responsável pelo cuidado de sua mãe.

Sobre as possíveis condições pessoais favoráveis do réu, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos ensejadores da cautelar máxima, excesso de prazo, ou condições pessoais favoráveis capazes de permitir que o paciente responda ao processo em liberdade.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)